Tribunal: TCU
Processo: 006.579/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Carlos Augusto de Carvalho, no cargo de agente administrativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Carlos Augusto de Carvalho, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 9.3.1. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da VPNI impugnada nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.4. notificar, a respeito deste acórdão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e, nos termos da Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011, o Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e a Consultoria Jurídica deste Tribunal, para acompanhamento do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região.